Tribunal: TJMT
Processo: 1016179-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016179-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), L. A. D. S. C. - CPF: 118.657.271-05 (AGRAVANTE), LUIZ ANTONIO CASTRILLON DE SOUZA - CPF: 024.971.611-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CATINUCIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.711.361-58 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), BRUNO FERREIRA GOMES - CPF: 019.804.411-97 (ADVOGADO), AERLISON ALONSO DE SOUZA SILVA - CPF: 953.235.111-68 (ADVOGADO), IAGO CAMPANHA LUCENA DE ARAUJO E CUNHA - CPF: 048.174.411-86 (ADVOGADO), UGO LEONARDO SUBTIL E SILVA - CPF: 692.952.471-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGULARIZAÇÃO DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE DE ESTUDO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

M
ostra-se descabida a majoração do encargo alimentício provisórios, recomendando-se o prosseguimento da instrução probatória para que, em cognição exauriente, possa ser adequadamente avaliado o trinômio necessidade/capacidade/proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
L. A. D. S. C.,
representado por sua genitora
Catinucia Ferreira da Silva
contra decisão proferida nos autos da Ação Regularização de Alimentos nº 1011443-19.2023.811.0041 - da 4ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO CASTRILLON DE SOUZA
que fixou alimentos no percentual de 70% do salário mínimo, que passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na conta bancária.

Explica que o menor conta com 6 meses de vida; que o agravante é contador e possui renda mensal de aproximadamente R$ 8.000,00, comprovando assim a possibilidade do agravado em pagar alimentos ao menor; que, durante a gravidez o agravado já pagava pensão em média de R$ 2.000,00, contudo, deixou de pagar em face de desentendimentos entre os genitores.

Assevera que os alimentos, conforme fixados, em 70% do salário mínimo, não atende as necessidades do menor que conta somente com 6 meses de vida, como: comprar fraldas, remédios, leite em pó, vestuários, produtos de higiene, e demais necessidades do menor, como alimentação, luz, e demais despesas de moradia e etc.

Ao final requer:
“seja deferida a Tutela de Urgência Recursal para que seja liminarmente, majorado os alimentos provisórios arbitrados pelo Juízo de Piso(doc.01/02), de 70% do salário mínimo majorado para o valor de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos reais), o que corresponde á 30%(trinta) por cento do rendimento do Agravado de R$8.000,00 por mês, pois se encontram presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, sendo a probabilidade do direito e perigo de dano, pois estamos falando de alimentos de menor que necessita da assistência do pai, na qual ficou comprovado o binômio necessidade e possibilidade, uma vez que se encontra comprovada a possibilidade do Agravado que é contador, proprietário de seu escritório de contabilidade, e ainda, o mesmo já contribuía desde a gravidez, com o valor mensal de R$2.000,00(dois mil reais) de alimentos, pagos á Agravante via espécie, e via PIX, conforme extratos bancários anexos(doc.06), e diante da necessidade do menor agravante, que tem 06(seis) meses de vida(doc.05), e necessita, ir ao médico, plano de saúde, comprar fraldas, remédios, leite em pó, vestuários, produtos de higiene, e demais necessidades do menor, como alimentação, luz, e demais despesas de moradia e etc, devendo ser concedida a tutela de urgência recursal, para que seja intimado o Agravado á pagar os alimentos provisórios no valor de R$2.400,00(dois mil e quatrocentos reais) a ser depositados todo dia 10 de cada mês, na conta bancária da genitora Agravante.”.
No mérito, almeja a confirmação.

A liminar foi indeferida.

Nas contrarrazões, o agravado esclarece que possui uma renda mensal de 5 mil reais; que possui outro filho, que já paga 50% da escola, o equivalente a R$ 700,00. Assevera que contribui mensalmente com R$ 500,00 e se compromete a providenciar um plano de saúde, que custará R$ 300,00. Requer o desprovimento do recurso.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento movido por
L. A. D. S. C.,
representado por sua genitora
Catinucia Ferreira da Silva
contra decisão proferida nos autos da Ação Regularização de Alimentos nº 1011443-19.2023.811.0041 - da 4ª Vara Esp. Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, movida em desfavor de
LUIZ ANTÔNIO CASTRILLON DE SOUZA
que fixou alimentos no percentual de 70% do salário mínimo, que passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na conta bancária.

A decisão agravada é a seguinte:

“Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, atento ao princípio constante do artigo 1.694, §§ 1º e 2º, do Código Civil, considerando-se a idade do menor; considerando que os alimentos provisórios visam tão somente evitar que o alimentando pereça, até que se decida em definitivo o valor dos alimentos segundo a capacidade de quem paga e a necessidade de quem recebe e diante da ausência de prova concreta do salário/rendimento auferido pelo Requerido, arbitro alimentos provisórios em 70% (setenta por cento) do salário mínimo, valor este que entendo adequado para a situação dos autos possibilitando a satisfação das necessidades mínimas do menor e o adimplemento por parte do Requerido, cujo valor será devido a partir da citação e deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês mediante recibo ou depósito na conta bancária indicada nos autos ao Id. 113837666 – pág. 14.

Possuindo o Requerido vínculo empregatício e for informado nos autos, o valor dos alimentos de 30% (trinta por cento) do salário mínimo passará a ser pago mediante desconto em folha de pagamento, inclusive sobre o 13º salário e verbas rescisórias, quando houver, e depositado na conta bancária indicada nos autos. Oficie-se para desconto.”.

Por não haver situação que possa alterar a decisão liminar, ratifico-a:

“...
não identifico desacerto na decisão agravada, pelo menos por ora.

Não há qualquer comprovação que justifique a fixação de pensão ao menor, que conta com 06 meses de idade, no valor de R$ 2.400,00; ou seja, de que necessite de um leite em pó especial, que tenha alguma enfermidade, alergia, necessidade de tratamento especial,
etc.
, o que poderá vir a ser demonstrado nos autos.

Também quanto as possibilidades do genitor, o que se verifica dos extratos anexados são depósitos aleatórios em valores diversos, contudo, em nenhum mês há como afirmar que o agravado tenha pago pensão no valor de R$ 2.000,00. ”.

Ainda destaco ponto do parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela necessidade de instrução probatória no caso, a fim de aferir a real capacidade financeira do alimentante para custear a prestação alimentícia pretendida.

Ante todo exposto, em consonância com PGJ,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a r. decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024